Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710462-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Associação dos Advogados da CAESB - ADVOCAESB Embargado: Ecoplan Engenharia Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id.22882503) interpostos pela Associação dos Advogados da CAESB - ADVOCAESB contra o acórdão (Id.22384213) que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela sociedade empresária Ecoplan Engenharia Ltda para determinar o imediato desbloqueio, efetuado via Bacenjud, da quantia depositada na conta bancária da devedora, ora embargada. Em suas razões recursais (Id. 22882503) a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão por não ter se manifestado a respeito do requerimento formulado pela credora, ora embargante, em contrarrazões, para que a seguradora do devedor depositasse o valor referente à obrigação assumida na apólice referida no Id.53331579 dos autos do processo no 0710356-26.2019.8.07.0018. Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada. A embargada não ofertou contrarrazões (Id.23695458). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se que a credora interpôs o recurso de embargos de declaração com o intuito de que fosse sanada a suposta omissão no acórdão proferido, alvitrando assim a determinação, dirigida à seguradora do devedor, para que depositasse o valor referente à obrigação assumida na Apólice de Seguro referida no Id. 53331579 dos autos no 0710356-26.2019.8.07.0018. Ocorre que a pretensão recursal deduzida pela embargante foi esvaziada pela decisão (Id. 83285513) proferida pelo Juízo singular nos autos do processo no 0710356-26.2019.8.07.0018, em trâmite na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a intimação da Potencial Seguradora para que depositasse na conta judicial vinculada ao processo de origem o montante de R$ 144.573,25 (cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), referente ao pagamento a que se obrigou no bojo da Apólice de Seguro de Garantia Judicial (Id. 53331579) dos autos do processo supracitado. Diante desse cenário, a impossibilidade pragmática de efetivação da tutela judicial pretendida revela que o presente recurso não está apto a ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Feitas essas considerações, julgo prejudicados os embargos de declaração. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 19 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator